Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-76.2017.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006634-76.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (APELADO), VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA - CPF: 056.952.591-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 311,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE FOI O RESPONSÁVEL POR ADULTERAR A PLACA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SEU PODER – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a absolvição é à medida que se impõe.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado, não gera a conclusão de que o seu possuidor é o autor do delito do artigo 311 do Código Penal, mormente quando as provas amealhadas aos autos não traduzem certeza acerca da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinnicius Nathan Rodrigues Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual foi condenado pela prática da conduta delitiva prevista no
artigo 311,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
(sentença – Id. 159337915).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 159337919). Em suas razões, requer a absolvição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, por não haver prova da autoria da conduta (Id. 159337933).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo improvimento ao recurso, mantendo-se a condenação da parte recorrente nos termos da sentença ora fustigada (Id. 159337935).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 164740167), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRATICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311, DO CP – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinnicius Nathan Rodrigues Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática da conduta delitiva prevista no
artigo 311,
caput
do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos que em 09 de novembro de 2017, na Rua Jeronimo Samita Maia, nesta cidade, o denunciado adulterou e remarcou sinal identificador de veículo automotor, consistente na placa da motocicleta HONDA CG 150 TITAN, cor Preta, número de identificação veicular 9C2KC08208R005085, numeração do motor KC08E28005085, conforme se depreende do Laudo Pericial acostado às fls. 25/30.

Infere-se do apurado que, na data do fato, a Polícia Militar, durante rondas rotineiras, visualizou uma motocicleta tipo CG 150 Titan, marca Honda, de cor preta, placa NGO-9628 Caço/GO, próxima a um local conhecido por venda de drogas, ocasião em que realizaram checagem dos sinais de identificação e constataram que a placa estava adulterada.

As suspeitas iniciais foram confirmadas, uma vez que laudo pericial (fls.25/30) concluiu que a placa da referida motocicleta encontrava-se com adulteração do sinal identificador. [...]”
(Id. 159341284, p. 1/2)

A defesa técnica de
Vinnicius
pede a absolvição, alegando que não há provas acerca da autoria do delito, aptas a ensejar o decreto condenatório.

Em detida análise dos autos, consubstancio que, apesar de restar incontroverso que o veículo descrito na denúncia, ao ser apreendido na residência do recorrente, apresentava adulteração na placa, o que fora comprovado pelo laudo pericial no 220.2.18.2017.016571-01 (Id. 159341284, p. 28/34), não resta certeza na conduta atribuída ao apelante, uma vez que não há qualquer elemento capaz de atestar, com segurança, que tenha sido
Vinnicius
quem efetivamente adulterou ou concorreu para a adulteração da placa da motocicleta em questão.

Na fase inquisitorial, assim se manifestou o apelante acerca dos fatos:

“[...] QUE na data de hoje 09/11 /201 7, estava em sua casa, e teria deixado sua motocicleta Honda CG Titan, cor preta, placa NGO-9628 cidade de Caçu/GO estacionada na frente, momento em que a polícia militar chegou no local já informando ao depoente que a referida motocicleta estava com placa adulterada, dizendo que a placa real seria da cidade de Mineiros/GO; QUE adquiriu essa motocicleta há uma semana de um rapaz residente na cidade de Araguainha/MT, de nome Joseval, não sabendo seu nome completo e nem mesmo endereço e número de telefone, pois é apenas seu conhecido e lhe ofereceu a motocicleta pelo valor de RS 1.500,00; QUE fez negócio com Joseval para pagar em duas parcelas, uma de R$ 800,00 e uma de R$ 700,00; QUE Joseval entregou ao depoente o CRLV, tendo o mesmo conferido a placa e chassi, e estava certo; QUE o depoente não tinha conhecimento que a cidade não estava certa, pois consta no documento a cidade de Caçu/GO; QUE afirma que iria utilizar a motocicleta para trabalhar, pois é servente e as vezes tem dois trabalhos para ir no mesmo dia; [...]”
(Id. 159341284, p. 14/15)

Em juízo, o recorrente ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, alegando ter adquirido a referida motocicleta nas condições em que se encontrava, bem ainda, foi-lhe fornecido o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, acostado no Id. 159341284 (p. 39), no qual consta que a cidade em que estaria registrada a motocicleta de placa NGO-9628 é a cidade de Caçu/GO.

O laudo pericial constatou que a tarjeta de identificação do município referente à cidade deveria constar Mineiros/GO.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares são no sentido de que a posse da referida motocicleta era atribuída ao apelante, no entanto, nada trouxeram aos autos acerca da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Da mesma forma, não há informações nos autos apontando que o referido veículo se tratava de objeto de crime anterior.

Inexiste certeza sequer que o apelante sabia que a placa de sua motocicleta estaria adulterada, uma vez que estava de posse de documento, no qual constava a tarjeta de identificação de município compatível com a placa, ainda que irregular.

Assim, com relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal, a mera posse da motocicleta com placa adulterada, conforme se infere dos documentos contidos nos autos, não é suficiente para comprovar que o recorrente foi o responsável pela adulteração ou remarcação de tal sinal, de modo que, não havendo provas nesse sentido, a absolvição é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria exige que se deve haver prova incontestável de materialidade e autoria,
in verbis
:

“A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a manutenção da absolvição do denunciado é à medida que se impõe”
(Ap. Crim. 1.0111.14.001100-3/001-MG, 2.a C. Crim., rel. Beatriz Pinheiro Caires, 19.02.2015).

No mesmo sentido, é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do apelante em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória em relação a esse fato criminoso. Além disso, essa circunstância nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador. [...]
(N.U 1017298-10.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA EVIDENCIADA – IN DUBIO PRO REO - NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos, provas de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311, caput, Código Penal é medida impositiva.

(N.U 1005034-66.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023) (negritou-se)

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA – PERTINÊNCIA – MERA POSSE DO VEÍCULO NÃO AUTORIZA CONCLUIR QUE O INDIVÍDUO SEJA O RESPONSÁVEL PELO ILÍCITO – APELO PROVIDO.
A mera posse do veículo automotor, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade do agente pela adulteração do sinal identificador, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
(N.U 0004110-17.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) (negritou-se)

Portanto, não há provas suficientes para confirmar, com a segurança necessária, a prática, por parte de
Vinnicius
, da conduta tipificada no artigo 311,
caput
do Código Penal, de modo que, ainda que considerados indícios levantados na fase policial, conclui-se, que o conjunto probatório não se mostrou apto a atribuir-lhe a prática do crime, razão pela qual, neste ponto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Vinnicius Nathan Rodrigues Costa
para absolvê-lo do delito capitulado no artigo 311,
caput
do Código Penal, por insuficiência de provas, com suporte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024